Tribunal: TJMT
Processo: 1008292-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008292-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), CAMILA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 038.575.751-40 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - ÔNUS DE SUPORTAR AS DESPESAS ADVINDAS DA PERÍCIA

IMPOSTO A PARTE REQUERIDA – PROVA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA

- RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio dos honorários periciais que, consoante o disposto no artigo 95, do CPC/15, compete à parte que houver requerido a perícia ou será rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1021304-68.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proferiu a seguinte decisão: “Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora.”

Inconformada, em suas razões a Agravante alega me síntese, que a ação de origem se trata de revisão de complementação da indenização do Seguro DPVAT recebida via administrativa, em razão de acidente ocorrido em 22/07/2018.

Que em contestação foi demonstrado que, em regulação administrativa, após realização de perícia custeada pela Agravante, restou apurada uma invalidez parcial permanente, pagando-se ao beneficiário a importância de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), assim a parte agravada recebeu a monta máxima indenizável, apesar de não ter mencionado em petição inicial.

Sustenta que agravado não tem legitimidade para ajuizar a presente demanda, pois o pagamento foi realizado na monta máxima indenizável proveniente do seguro DPVAT.

Que a decisão agravada determinou a continuidade do processo com deferimento de perícia e inversão do ônus da prova, além disso determinou, que a agravante deposite o valor dos honorários periciais.

Assevera, que a agravante, demonstrou fato impeditivo/extintivo do direito do autor, ao comprovar o pagamento de indenização em seu valor máximo; que

a perícia não deveria ocorrer na presente demanda, e a agravante não deveria ser compelida a pagá-la, visto que foi pago a agravada o teto do Seguro DPVAT previsto e independentemente de qualquer valor indenizável atestado pelo perito, restará comprovada quitação administrativa.

Que resta configurada a exceção contemplada nos arts. 995, §1o e 1.019, I do NCPC, ou seja, que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, tendo em vista que a imediata produção de seus efeitos pode causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito,

que seja reformada a decisão proferida, indeferindo a perícia e analisando o mérito do processo no estado em que se encontra, julgando improcedentes os pleitos da agravada, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC tendo em vista a quitação administrativa no valor máximo indenizável e requerido pela Autora na presente demanda.

Seja compelido à restituição da quantia cobrada, em dobro, haja vista quantia já paga omitida, em consonância com o art. 940 do Código Civil vigente.

Alternativamente, seja desobrigada definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais, tendo em vista que arcou com os honorários em perícia administrativa e pagou a monta máxima indenizável para a agravada.

Liminar deferida (id.n.º 39607460).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 45100968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1021304-68.2019.8.11.0041 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proferiu a seguinte decisão: “Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora.”

Pois bem.

No caso em testilha, verifica-se, que o juízo de origem, inverteu o ônus da prova, e determinou que a demandada/agravante ao pagamento dos honorários periciais, referentes à perícia requerida pela parte autora, não merece prosperar, pois conflita com o disposto no art. 95 do CPC/15, in verbis:

“Art. 95.

Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

(...)

§3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, ela poder ser:

I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federa, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Mister consignar que a

inversão do ônus da prova não pode ser confundida com a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais como, no caso, pelo pagamento da integralidade dos honorários do perito.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANOS - REMUNERAÇÃO DO PERITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELO AGRAVADO - AUTOR SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO PELO ESTADO - RECONHECIDO PROVIDO. Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese de seu requerimento recair sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento”. (AI 75708/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016)

Com efeito, ainda que a parte autora hipossuficiente goze do benefício da AJG, ainda nessa hipótese, é caso de aplicação das disposições do art.95, §3º do CPC, mas não há amparo legal de imputar
ab initio
à parte contrária os ônus periciais.

Importante ressaltar que o beneficiário da gratuidade da justiça, cuja benesse compreende, inclusive, as despesas relativas aos honorários periciais, e, nessa esteira, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO INSS. CONTRADITÓRIO. OMISSÃO. 1. Omissão configurada, uma vez que, embora tenha o Estado de Santa Catarina alegado, em agravo regimental, que não figura como parte no processo nem foi intimado a manifestar-se acerca do ônus pelos honorários periciais, os referidos argumentos não foram objeto de análise no acórdão embargado. 2. O Estado de Santa Catarina foi devidamente intimado da decisão de fls. 175/178 (e-STJ), a qual consignou o entendimento desta Corte no sentido de que "o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes". 3. Como se verifica das certidões de fls. 182/185 (e-STJ), houve a devida retificação da autuação, a fim de que o Estado de Santa Catarina integrasse a lide e, posteriomente, a republicação da decisão; diante dos referidos procedimentos, o ora embargante procedeu à interposição de agravo regimental, no qual teve oportunidade de discutir o mérito, referente ao dever do estado de arcar com os honorários periciais. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes”. (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1519239 / SC – 2ª Turma - Ministro Humberto Martins – DP 2/2/2016).

“GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESSARCIMENTO AO INSS. A jurisprudência majoritária desta Corte comunga do entendimento de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1519239 / SC – 2ª Turma – DJ 15/09/2015)

“PROCESSUAL – ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - JUSTIÇA GRATUITA - EXPROPRIADO BENEFICIADO - INADEQUAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ÔNUS AO EXPROPRIANTE. 1. O beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei n.º 1.060/50, não está obrigado a arcar com as despesas relativas aos honorários periciais, ainda que a prova técnica tenha sido por ele requerida, consoante a exceção à regra prevista na primeira parte do art. 19, do CPC (Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença). 2. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar o poder de arcar com o adiantamento das despesas, não autoriza o juízo a inverter o ônus de seu pagamento. 3. Recurso especial provido”. (STJ – 1ª Turma – REsp nº 1.116.139/MG – Rel. Min. LUIZ FUX)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, por conseguinte, eximir o agravante de arcar com os honorários do perito, e determinar que o custeio dos honorários periciais seja fixado conforme o disposto no art. 95, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020